Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000832-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s):
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADA:
ALICE DOS ANJOS MORAES

Advogado(s):
GABRIEL SOUZA SILVA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE INDEVIDO DE MENSALIDADE. PLANO INDIVIDUAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão prolatada, em sede de tutela de urgência, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por ALICE DOS ANJOS MORAES, na qual foi determinado o imediato restabelecimento do plano de saúde da Autora, a limitação do reajuste anual ao percentual de 6,91% (índice da ANS), a reemissão dos boletos com o novo valor, e a imposição de multa diária por descumprimento. A Agravante sustentou a legalidade do reajuste aplicado e a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida, em primeiro grau; e Estabelecer se o reajuste aplicado ao plano de saúde da autora está em conformidade com os índices autorizados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 995, Parágrafo Único, e o art. 1.019, I, do CPC exigem, para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a demonstração cumulativa do perigo de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

4. A documentação constante dos autos comprova que o plano de saúde em questão é do tipo individual, cujos reajustes são regulados pela ANS, afastando a alegação de que se trata de plano coletivo por adesão.

5. A Agravada já obteve sentença favorável em ação anterior, determinando a aplicação dos índices da ANS, havendo indícios de descumprimento da decisão judicial a partir de 2023, o que motivou a propositura da nova ação.

6. A presença do
periculum in mora
se confirma diante da essencialidade da cobertura do plano de saúde para a preservação da saúde e da vida da Autora, especialmente em razão de sua condição de idosa.

7. Não restou demonstrada a verossimilhança das alegações recursais, sendo legítima a limitação do reajuste impugnado, conforme as normas aplicáveis ao contrato em análise.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8000832-08.2025.8.05.0000,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo
Recorrida
ALICE DOS ANJOS MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.